Tribunal: STJ
Processo: 0002257-80.2024.8.27.2733
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232287 - TO(2025/0339588-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LEANDRO BASSO
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
RECORRIDO
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS
: TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - PR023378
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA E DESERÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO APÓS INTIMAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA DESERÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins,
proferido em agravo interno no recurso de apelação cível, que manteve o não
conhecimento da apelação por deserção.
2. A controvérsia versa sobre ação de busca e apreensão e discute a negativa da
gratuidade da justiça, a intimação para comprovação da hipossuficiência e a
deserção da apelação por ausência de preparo.
3. A Corte de origem manteve a decisão monocrática que não conheceu da
apelação por deserção, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 98 e 99, §
2o, do CPC ao se indeferir a gratuidade da justiça para afastar a presunção de
hipossuficiência e ao manter a deserção da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório
quanto à hipossuficiência e à deserção da apelação.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se encontra em
consonância com a jurisprudência do STJ sobre o
§ 2o, do CPC.
art. 99,
Documento eletrônico VDA56889110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0b0cf271-dbc6-4712-9594-64337964529e

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
Tese de julgamento:
conjunto fático-probatório quanto à hipossuficiência e à deserção da apelação. 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se encontra em
consonância com a jurisprudência do STJ sobre o
§ 2o, do CPC”.
art. 99,
CPC, arts. 98, 99, § 2o e 85 § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.241.508/SP
Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro Raul
15/12/2025;
REsp n. 2.088.481/MT
Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0b0cf271-dbc6-4712-9594-64337964529e

RECURSO ESPECIAL No 2232287 - TO(2025/0339588-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LEANDRO BASSO
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
RECORRIDO
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS
: TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - PR023378
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA E DESERÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO APÓS INTIMAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA DESERÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins,
proferido em agravo interno no recurso de apelação cível, que manteve o não
conhecimento da apelação por deserção.
2. A controvérsia versa sobre ação de busca e apreensão e discute a negativa da
gratuidade da justiça, a intimação para comprovação da hipossuficiência e a
deserção da apelação por ausência de preparo.
3. A Corte de origem manteve a decisão monocrática que não conheceu da
apelação por deserção, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 98 e 99, §
2o, do CPC ao se indeferir a gratuidade da justiça para afastar a presunção de
hipossuficiência e ao manter a deserção da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório
quanto à hipossuficiência e à deserção da apelação.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se encontra em
consonância com a jurisprudência do STJ sobre o
§ 2o, do CPC.
art. 99,
Documento eletrônico VDA55949403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:47
Código de Controle do Documento: f76c14e6-92f5-4653-b35c-993325db9213

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
Tese de julgamento:
conjunto fático-probatório quanto à hipossuficiência e à deserção da apelação. 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se encontra em
consonância com a jurisprudência do STJ sobre o
§ 2o, do CPC”.
art. 99,
CPC, arts. 98, 99, § 2o e 85 § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.241.508/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Raul
15/12/2025;
REsp n. 2.088.481/MT,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LEANDRO BASSO
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em agravo interno em recurso de
apelação cível nos autos de ação de busca e apreensão.
O julgado foi assim ementado (fl. 243):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO
MONOCRÁTICA DA RELATORA QUE NÃO CONHECEU DO APELO.
INDEFEIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIDA. INITIMAÇÃO DO APELANTE
PARA RECOLHER O PREPARO. APELO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Diversamente do contido em sede de razões recursais, é evidente que no caso
concreto em análise cumpria ao apelante o recolhimento do preparo.
2 - Uma vez oportunizada a comprovação da hipossuficiência por parte do
recorrente e transcorrido in albis o prazo, o beneplácito da justiça gratuita fora
devidamente indeferido, não havia mais discussão sobre a matéria, de modo que
cabia ao insurgente providenciar o recolhimento do preparo.
3 - Com efeito, uma vez não recolhido o preparo, cingindo-se o apelante à reiterar
seus argumentos de hipossuficiência e postular por prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação de documentos que deveriam ter sido apresentados antes do
indeferimento do benefício, resta legítimo o não conhecimento do apelo deserto.
4 - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55949403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:47
Código de Controle do Documento: f76c14e6-92f5-4653-b35c-993325db9213

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 98 e 99, § 2o, do CPC, porquanto a hipossuficiência foi comprovada e
não houve fundamentação suficiente para afastar a presunção de veracidade da
declaração, e, ao final, a negativa do benefício ofende o acesso à justiça.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido e
se conceda a gratuidade de justiça; requer ainda o provimento do recurso para que
se atribua efeitos devolutivo e suspensivo ao especial e se condene o recorrido ao
pagamento de honorários de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 259-268.
O recurso especial foi admitido, com indeferimento do efeito suspensivo.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de busca e apreensão em que a parte
autora pleiteou a medida de busca e apreensão do bem objeto do contrato.
Na decisão monocrática, a relatora não conheceu da apelação por
deserção, diante do indeferimento da gratuidade de justiça e da ausência de
preparo.
A Corte estadual manteve a decisão monocrática, por seus fundamentos,
concluindo pela legitimidade do não conhecimento do apelo por deserção.
I - Arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que comprovou a
hipossuficiência com documentos e que o Tribunal exigiu comprovação adicional
sem apontar elementos concretos a infirmar a presunção legal, mantendo a
deserção da apelação.
Documento eletrônico VDA55949403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:47
Código de Controle do Documento: f76c14e6-92f5-4653-b35c-993325db9213

O acórdão recorrido concluiu que foi oportunizada a comprovação da
hipossuficiência, que o prazo transcorreu
que a justiça gratuita foi
in albis,
indeferida e que, após a intimação, cabia o recolhimento do preparo; como não
houve recolhimento, manteve-se o não conhecimento do apelo por deserção.
A questão referente à aferição da hipossuficiência e à manutenção da
deserção foi examinada pela Corte estadual sob perspectiva estritamente
processual e a partir dos fatos e provas do processo.
Sem prejuízo, a Corte de origem seguiu a orientação do STJ no sentido
da prévia intimação da parte para demonstrar a alegada hipossuficiência,
promovendo o indeferimento somente em momento posterior à referida
comunicação processual, devendo ser realçado em complemento que a pretensão
de alterar a conclusão da Corte local sobre o direito à gratuidade no caso
demandaria reanálise de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de
recurso especial.
Aplicáveis, pois, os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Nesse sentido:

RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE.
§ 2o, DO
ART. 99,
RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
CPC/2015.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de
plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a
comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento
em dobro do preparo do recurso de apelação.
2. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do
benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a
alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do
.
CPC/2015)
3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento
legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples.
Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.
4. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da
interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o
Documento eletrônico VDA55949403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:47
Código de Controle do Documento: f76c14e6-92f5-4653-b35c-993325db9213

juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do
.
CPC/2015)
5. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a
incapacidade de arcar com os custos da apelação.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.241.508/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso que manteve sentença de indeferimento da petição inicial e
extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321,
parágrafo único, do CPC.
2. Os autores, moradores de conjunto habitacional, alegaram danos físicos
progressivos nos imóveis decorrentes de vícios de construção e pleitearam
indenização com base em seguro habitacional, além de gratuidade da justiça. A
petição inicial foi indeferida por inércia no cumprimento da ordem de emenda, e o
pedido de gratuidade foi negado por insuficiência de comprovação de
hipossuficiência. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desproveu a
apelação, destacando a ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência,
além de confirmar a regularidade do indeferimento da inicial e da extinção do
processo.
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão na análise de documentos e argumentos apresentados
pelos recorrentes; (ii) saber se a gratuidade da justiça foi indevidamente negada,
considerando a presunção relativa de hipossuficiência e os documentos apresentados;
e (iii) saber se o indeferimento da petição inicial e a condenação em custas
foram adequados diante da oposição de embargos de declaração pelos autores.
5. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois as questões
tidas como omissas foram apreciadas de forma fundamentada pelo Tribunal de
origem, ainda que em sentido contrário à pretensão dos recorrentes.
6. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da
impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio
ou da família. No caso, os documentos apresentados foram considerados
insuficientes para demonstrar a hipossuficiência dos autores, pelo Tribunal de
origem. A pretensão de alterar o entendimento do Tribunal local demandaria
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de rec urso
especial, conforme preconiza a Súmula n. 7 do STJ.
7. O indeferimento da petição inicial foi adequado, pois os autores não
cumpriram a ordem de emenda no prazo assinalado, limitando-se a opor embargos
Documento eletrônico VDA55949403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:47
Código de Controle do Documento: f76c14e6-92f5-4653-b35c-993325db9213

de declaração contra despacho de mero expediente, que não possui natureza
decisória e é irrecorrível.
8. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.088.481/MT,
em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.
II - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55949403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:47
Código de Controle do Documento: f76c14e6-92f5-4653-b35c-993325db9213

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.232.287 / TO
Número Registro: 2025/0339588-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022578020248272733 22578020248272733
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEANDRO BASSO
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
RECORRIDO
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - PR023378
TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:19
Código de Controle do Documento: 81badaf8-3bd7-4830-bc7b-b188f9810f24

Documento eletrônico VDA56866926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:19
Código de Controle do Documento: 81badaf8-3bd7-4830-bc7b-b188f9810f24